Tribunal: TJDFT
Processo: 0744506-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744506-74.2025.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO DO VALE GOMES RECORRIDO: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDICAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO BEM. QUALIFICAÇÃO DA PARTE E TERMOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IDENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA DO CONTRATO INADIMPLIDO. MORA CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969, a comprovação da mora do devedor é elemento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão. 2. O fato de constar na notificação extrajudicial número do contrato divergente do assinado pela parte não é, por si só, fato suficiente para impedir a constituição do devedor em mora, se houver na referida notificação extrajudicial outros elementos a conferir correlação entre os dados da notificação extrajudicial e do título que lastreia a ação de busca e apreensão. 3. No caso, a cédula de crédito bancário que instrui a petição inicial contém suficiente descrição do bem dado em garantia, informando marca, modelo, cor, ano, placa e chassi do veículo, assim como a qualificação das partes e os termos do contrato de financiamento. Por sua vez, a notificação extrajudicial enviada identifica a parcela, o vencimento, o valor original e o saldo devedor total do contrato, de modo a conferir correlação entre os dados da notificação extrajudicial e do título que lastreia a presente ação de busca e apreensão. Logo, a notificação extrajudicial encaminhada não gera incerteza quanto ao contrato inadimplido, sendo apta à constituição do devedor em mora. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, ao cassar a sentença de extinção do processo por ausência de pressuposto processual, ignorou a preclusão consumada e permitiu inovação recursal. Argumenta que, mesmo tendo sido determinada a emenda da inicial, a parte ora recorrida deixou de cumprir a diligência, impondo-se o indeferimento da petição inicial; b) artigo 3o, do Decreto-Lei 911/1969, sob o fundamento de que a ação de busca e apreensão exige a comprovação da mora como pressuposto de validade, o que não ocorreu, pois a notificação extrajudicial apresentada era ambígua e continha divergência numérica entre o contrato e a Cédula de Crédito Bancário que embasa a demanda. Defende a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 1.132/STJ, por tratar de dispensa de recebimento pessoal da notificação, e não da validade intrínseca do seu conteúdo. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e pela inversão dos ônus da sucumbência. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 79436873). A parte recorrida, em contrarrazões, pede a fixação de honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada inobservância da tese firmada pelo STJ no tema 1.132, pois “(...) incidem as Súmulas n. 282/STF e 356/STF, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento. (...) Portanto, à falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF". (AgInt no AREsp n. 2.935.547/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 321, parágrafo único, 485, inciso IV, ambos do CPC, e 3o, do Decreto-lei 911/69, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Apesar da notificação extrajudicial (ID 76922014) enviada para o devedor constar número do contrato divergente do assinado pela parte, este fato não é suficiente para impedir a constituição do devedor em mora. Com efeito, verifico que a cédula de crédito bancário (ID: 76922011) que instrui a petição inicial contém suficiente descrição do bem dado em garantia, informando marca, modelo, cor, ano e, inclusive, a placa (JKL4389) e o chassi (9BFZB55H1E8858685) do veículo ECOSPORT TITANIUM 2.0 16V FLEX 5P AUT. Por sua vez, a notificação extrajudicial enviada ao devedor contém elementos que confirmam a correspondência do negócio, como o nome das partes, identidade do endereço, identifica a parcela, o vencimento, o valor original e o saldo devedor total do contrato, de modo a conferir correlação entre os dados da notificação extrajudicial e do título que lastreia a presente ação de busca e apreensão (...) conquanto não se possa afirmar a ciência do devedor quanto ao número do contrato, sobreleva salientar que a notificação extrajudicial encaminhada ao devedor particularizou a parcela, saldo devedor total do contrato, referente ao veículo objeto do contrato dado em garantia fiduciária, de forma a relacionar a mora notificada ao contrato de cédula de crédito bancário que embasa a pretensão autoral. Nesse caso, entende-se comprovada a constituição em mora do devedor fiduciante (ID 79115564). Com efeito, já assentou o STJ que “A falta de impugnação específica dos fundamentos decisórios impede o conhecimento do recurso especial, conforme as Súmulas 283 e 284 do STF". (REsp n. 2.243.413/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O pedido de condenação ao pagamento das custas processuais refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, conforme requerido em ID 79436873. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-X7M